Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-60.2023.8.11.0087
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000483-60.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONIR ANTONIO SCHAURICH NORA - CPF: 880.900.351-91 (RECORRENTE), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0009-08 (RECORRIDO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000483-60.2023.8.11.0087

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
IVONIR ANTONIO SCHAURICH NORA

Recorridos
:
SICREDI NORTE MT e MASTERCARD BRASIL LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos.
Ausente
o
relatório
,
consoante

disposição
do
artigo
38 da Lei
n.o
9.099/95.
Fundamento
e
decido
.
Incialmente
,
acolho

a

ilegitimidade

passiva da administrara da bandeira do cartão de crédito
,
ora
Ré
,
posto
que
esta

não é responsável pela emissão de autorização de compra

ou

bloqueio
do
cartão
,
apenas
se
adequando
a
categoria
de
bandeira
. Desse modo,
faz
-se
necessário

acolher
o
pedido
de
ilegitimidade

passiva
da Ré MASTERCARD BRASIL LTDA, tendo
em
vista que a banco
Réu
é
exclusivamente

responsável pela administração do cartão de crédito da parte

Autora
.
Superada
a
questão

preliminar
,
passo

ao

mérito
.
Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta
IVONIR ANTONIO SCHAURICH NORA
em

desfavor
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT e MASTERCARD BRASIL LTDA. Sendo a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
o
caso

comporta

julgamento

antecipado

nos

moldes
do
artigo
355, I, do C.P.C. Narra a
parte

Autora
que
ao

tentar

presentear
a
filha
com um
computador
game e
efetuar
o
pagamento
com o
cartão
de
crédito
,
teve

pedido
da
compra

negado
. Em
busca
de
informações

descobriu
que
houve

várias

transações
de
compra

desconhecidas

totalizando
o
montante
de R$ 35.120,87 (
trinta
e
cinco
mil, cento e
vinte
reais e
oitenta
e
sete
centavos).
Alega
o Autor que
após

entrar

em

contato
com o banco
Réu
,
este

orientou
a
contestar
as
compras

desconhecidas
,
sendo
que
o

problema

foi

resolvido

na

fatura
do
mês

seguinte
,
requerendo
,
portanto
,
indenização

pelos

danos

morais

suportados
. O banco
Réu
,
em

defesa
, argumenta que as
referidas

compras

foram

estornadas
,
conforme
se
denota
das
faturas

subsequentes
,
confirmando
que a
questão

levantada
pela
parte

Autora

foi

solucionada

administrativamente
,
pugnando
pela
improcedência
dos
pedidos
da
inicial
. Por se
tratar
de
relação
de
consumo
,
estando

patente
a
hipossuficiência
do
consumidor
,
onde
a
reclamada

está

mais

apta
a
provar
o
insucesso
da
demanda
do que
aquele
a
demonstrar
a
sua

procedência
,
por

este

motivo
,
aplica
-
se a

inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6o, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual. Da
análise
do
processo
e dos
documentos

a

ele

acostados
,
verifica
-se que
o

reclamado

não
se
desincumbiu
do
ônus

probatório
que
lhe

incumbia
(art. 373, II do CPC),
vez
que
não

juntou

nenhum

documento
que
comprove
a
legitimidade
dos
débitos

questionados
pela
parte

autora
,
não

trazendo

aos
autos
qualquer

laudo

técnico
que
ateste
a
segurança

nos

procedimentos
de
seu

cartão
.
Ademais
,
não

restou

demonstrado

pelo

reclamado
que as
compras

foram

realizadas
com
senha

pessoal
,
motivo

pelo
qual
aceito

como

verdadeiros

os

fatos

narrados

na

inicial
. Infere-se,
portanto
, que
ocorreu
a
utilização

indevida
dos dados
pessoais
da
parte

reclamante
para a
referida

contratação
.
Cumpre
à
instituição

financeira

agir
com a
diligência

necessária

a

impedir

fraudes
que
possam

acarretar

prejuízo

aos

seus

clientes
e a
terceiros
. A
propósito
, vale
frisar
que
o

fato
de
terceiro

só

exclui
a
responsabilidade
civil do
causador

direto
do
dano
, se
ficar

caracterizada

a

imprevisibilidade
do
evento

danoso
,
entretanto
,
a

atuação
de
falsários
é
fato

previsível
,
incumbindo
à
requerida

agir
com
diligência
para
não

causar

prejuízos
a
terceiros
. Por outro
lado
,
vê
-se que
o

reclamado

já

realizou

os

estornos
dos
valores
dos
débitos

realizados
no
cartão
,
assim
,
depreende
-se que
a

obrigação
de
fazer

restou

satisfeita
,
razão
pela qual
não

há
que se
falar

em

devolução
dos
valores
,
bem

como

incabível
no
presente

caso
a
repetição
do
indébito
.
Não
obstante,
ainda
que o banco
reclamado

tenha

procedido
o
estorno
dos
valores
,
estar
-se-á
diante
da
falha

na

prestação
do
serviço

prestado

pelo

Réu
,
devendo

reparar

os

danos

causados

ao

consumidor
de
acordo
com o
disposto
no art. 14, §1o, I e II do CDC,
verbis
: Art. 14. O
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
. § 1° O
serviço
é
defeituoso

quando

não

fornece
a
segurança
que
o

consumidor
dele
pode

esperar
,
levando
-se
em

consideração
as
circunstâncias

relevantes
, entre as
quais
: I - o modo de
seu

fornecimento
; II - o
resultado
e
os

riscos
que
razoavelmente
dele se
esperam
; Nesse
mesmo

sentido
, a
Turma

Recursal
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
tem

decidido
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE VALORES DE CONTA BANCÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR TERCEIROS – FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO BANCO – REALIZAÇÃO DE DIVERSAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO ELETRÔNICO (TED) – NÃO CARACTERIZADA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - ARTIGO 14, CAPUT, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA SÚMULA No 479 DO STJ – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM SATISFATORIO – RECURSO DESPROVIDO. Em
casos
de
operações

fraudulentas
, a
responsabilidade
da
instituição

financeira é objetiva e decorre do risco que o

segmento

econômico

está

sujeito
,
conforme

disposição
do
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
-
Súmula
479 do STJ.
A

instituição

financeira

reconhece

a

ocorrência
de
fraude
,
restituindo

os

valores

ao

requerente
,
destarte
,
a

invocada

tese
de culpa
exclusiva
de
terceiros

não
se
mostra

suficiente
para
afastar
a
responsabilidade
civil da
instituição

financeira
. À
míngua
de
provas
no
sentido
de que a
instituição

financeira

adotou

medidas
de
segurança

ou

proteção
contra
fraudes
,
prevalece
a
responsabilidade

objetiva
da
fornecedora

pelas

atípicas

operações

bancárias

efetivadas

por
tais
criminosos

por

força da teoria do risco da atividade e em

virtude
do
dever
de
segurança
dos dados
bancários
de
seus

clientes
, é
inegável
a
falha

na

prestação
do
serviço
que
causou

transtornos

aptos
a
atingir
a
honra
e a
imagem
do
apelado
,
fazendo
jus à
indenização

por

danos

morais
. (N.U 1040334-55.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
15/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024).
Portanto
, é
forçoso
o
reconhecimento
de
danos

morais
no
presente

caso
,
ainda
, que a
parte
Ré
tenha

realizado
o
estorno
das
transações

desconhecidas
pela
parte

Autora
. Nesse
passo
,
verifica
-se que
este
é
presumido
, in
re

ipsa
, e
comprova
-se pela
força
dos
próprios

fatos e independe de demonstração da extensão dos prejuízos
para que
surja

a

obrigação
de
indenizar
. Assim,
demonstrada
a
relação
de
causalidade
entre a
conduta
do
agente
e o
dano

sofrido
pela
parte

autora
,
resta

fixar
o quantum
indenizatório
. Pois
bem
. Sabe-se que a
reparação
de
danos

morais
visa
minimizar
a
dor
da
vítima
,
proporcionando-lhe

satisfação
,
sem

importar

em

enriquecimento

indevido
. De outro
norte
, a
condenação

retrata

punição

ao

ofensor
,
objetivando

dissuadi
-lo
pedagogicamente

quanto
à
prática
de
novos

ilícitos
.
Levando

em

conta
esses
parâmetros
, e
por

tudo

mais
que se
vê
dos autos, a
quantia
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais)
mostra
-se
eficaz
para
compensar

pecuniariamente

os

danos

sofridos
e para
evitar

reiterações
pela
parte
Ré, sempre
levando

em

conta

os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. Ante o
exposto
, ACOLHO a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
da Ré MASTERCARD BRASIL LTDA e JULGA-SE PROCEDENTE o
pedido

formulado

na

petição

inicial
para CONDENAR a Ré COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE-MATOGROSSENSE - SIVREDI NORTE MT a
pagar

ao
Autor a
quantia
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais) a
título
de DANOS MORAIS,
quantia
a ser
acrescida
de
correção

monetária

pelo
INPC, a
contar

desta
data, e
juros

moratórios
de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
, e, via de
consequência
, EXTINGUE-SE O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I do CPC. Sem
custas
e
honorários
(art. 54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95).
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
da
MMa
.
Juíza

Togada
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95. Edson Junior de
Oliveira Juiz

Leigo
SENTENÇA Vistos, etc.
Homologa
-se, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cuiabá-MT, data
registrada
no
sistema
. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito

em

Cooperação
–
Portaria
TJMT/CGJ 84/2024"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que
o valor
indenizatório

fixado

em

primeiro

grau

deve
ser
majorado
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais,
visando a sua majoração,
razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios, a indenização arbitrada na sentença em
R$2.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo
, pois inclusive es
tá de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
em casos similares

(N.U 1019039-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
publicado
no DJE 01/03/2024). O valor indenizatório não
merece majoração
,
porquanto
o dano foi causado por terceiro, sem a participação direta da parte reclamada,
que foi
condenada apenas em razão da fragilidade de seus sistemas. Necessário ponderar também que o problema foi resolvido administrativamente
,
no prazo de 30 dias, já que a instituição financeira reconheceu
sua
responsabilidade
e estornou os lançamentos indevidos.
Por fim
, não há evidência
de
que no momento da recusa do cartão houve constrangimento público
. Por todos esses motivos, conclui-se que o valor da indenização foi fixado em parâmetros adequados.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

5.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024